Tribunal: TJMT
Processo: 0002948-69.2017.8.11.0087
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002948-69.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NEIDE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 881.082.101-78 (APELANTE), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1545-00 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – VALOR ÍNFIMO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA

-
RECURSO DESPROVIDO
.

Não é qualquer situação desagradável ou incômoda que enseja desgaste emocional e frustração à parte de modo a balizar pedido de indenização por ofensa à honra.

É imprescindível que o dano afete diretamente a personalidade do indivíduo, não equiparável a mero dissabor da vida comum.

Na hipótese, a Apelante não conseguiu demonstrar em que consiste o abalo causado à sua imagem, honra e/ou credibilidade pessoal com a realização dos descontos, motivo pelo qual, é de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

A teor do artigo 85, § 8.o, do CPC, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser fixada segundo o critério equitativo, nos termos do § 2o, do mesmo artigo, sob pena de aviltar a profissão e o trabalho do Advogado. Não comporta majoração a verba honorária quando fixada conforme os parâmetros legais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002948-69.2017.8.11.0087

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NEIDE DE OLIVEIRA SANTOS
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Cível da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A
. e
SABEMI SEGURADORA

S.A.
, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na Inicial, declarou inexistente o débito objeto dos autos, e condenou os Apelados, solidariamente, a devolverem, de forma simples, as parcelas descontadas indevidamente do benefício previdenciário da Apelante.

No mais, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Ao final, condenou os Apelados no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Inconformada, a Apelante sustenta que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário não caracterizam mero dissabor. Assegura que a situação lhe causou sofrimento, preocupação e sentimento de desgosto, motivo pelo qual pleiteia a condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos morais.

Aduz que, ainda que o montante decotado seja de baixo valor, subsiste o dever de indenizar em razão do abalo sofrido e o descaso de a Instituição Financeira em solucionar o problema.

Em arremate, pleiteia a majoração dos honorários sucumbenciais.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 146054685 e 146054686.

É o relatório.

Cuiabá,
19

de outubro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022